Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713929-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, diante da não comprovação do cumprimento da tutela de urgência, intimou a requerente para apresentar orçamento dos valores necessários para custeio dos tratamentos, nos limites da tutela de urgência, referente ao período de três (3) meses, observando a data da decisão de ID no 111682955 dos autos de origem. A recorrente alega que a obrigação foi devidamente cumprida, bem como foi comprovada a especialidade de cada profissional indicado para realizar os procedimentos, não restando plausibilidade fática para apresentação de orçamentos e realização dos tratamentos fora da rede credenciada. Afirma que, quando o contratante requer uma ampliação da cobertura sem o devido acerto, também ocasiona uma desigualdade, situação que compromete o equilíbrio contratual. Argumenta que não houve recusa em fornecer os serviços ao agravado e que, devidamente comprovada a existência de clínicas e profissionais qualificados especificamente para o tratamento do agravado, sua família vem optando, sem qualquer justificativa legal ou técnica, em manter o tratamento em clínica fora da rede credenciada. Defende que eventual pagamento a ser realizado pela agravante fora da rede credenciada, deve ser feito conforme o disposto no art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reconhecer o efetivo cumprimento do comando judicial. Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta se manifestou no ID no 36326770. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso em tela, o ato judicial por meio do qual o Juiz determina que a parte autora apresente orçamento dos valores necessários para custeio dos tratamentos, nos limites da tutela de urgência, referente ao período de três (3) meses, não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. Em boa verdade, o referido pronunciamento judicial possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame à ré e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. Com efeito, e a rigor, o pronunciamento judicial lesivo à agravante será a sentença que eventualmente venha a condená-la na obrigação de fazer – essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Por outro lado, e mesmo diante da abertura jurisprudencial que se deu ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, não se vislumbra urgência na apreciação da questão, que possa tornar inútil seu julgamento em recurso de apelação, eventualmente interposto. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator